Tribunal: TJBA
Processo: 8000182-35.2018.8.05.0087
Classe: Apelação / Reexame Necessário 
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-08
Data de publicação: 2024-08-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA n.
8000182-35.2018.8.05.0087

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE GOVERNADOR MANGABEIRA

Advogado(s)
:
GUSTAVO MAZZEI PEREIRA

APELADO: JACKSON GONCALVES SANTOS

Advogado(s)
:
EDGAR HENRIQUE DE OLIVEIRA E OLIVEIRA

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. PRELIMINAR DE PERDA DO OBJETO REJEITADA. MÉRITO. CANDIDATO CLASSIFICADO NO CADASTRO DE RESERVA. DESISTÊNCIAS POSTERIORES. SURGIMENTO DE NOVAS VAGAS. EXPECTATIVA DE DIREITO CONVOLADA EM DIREITO SUBJETIVO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A preliminar de perda de objeto, em razão de o concurso público já ter expirado, não merece prosperar. Isso porque, o interesse processual do Impetrante não pode estar vinculado às etapas do concurso público, nem à homologação deste. As eventuais ilegalidades, ainda que por omissão, não se convalidam em ato administrativo válido, perante a Administração Pública, muito menos perante o Poder Judiciário.
Preliminar rejeitada.

2. No mérito, de acordo com o entendimento do Supremo Tribunal Federal (RE 837.311/PI, Repercussão Geral), o candidato aprovado fora do número de vagas previstas no edital possui mera expectativa de direito à nomeação, convolando-se em direito subjetivo somente nas hipóteses de preterição ilegal resultante da não observância da ordem de classificação, bem como pela perpetração de ato arbitrário e imotivado da Administração Pública, caso surjam novas vagas durante o período de validade do certame, situações que devem ser demonstradas de forma cabal pelo candidato.

3. O direito à nomeação também se estende ao candidato aprovado em cadastro de reserva, mas que passa a figurar entre as vagas em decorrência da desistência ou exoneração de candidatos classificados em colocações superiores.

4. Na situação, o Impetrante comprovou a existência de vagas ociosas provenientes de desistências de outros candidatos convocados, alcançando sua classificação, de modo que a mera expectativa de direito se convola em direito subjetivo. Precedentes.

5. Apelo conhecido e desprovido. Sentença mantida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 8000182-35.2018.8.05.0087
, em que figuram como Apelante o
MUNICÍPIO DE GOVERNADOR MANGABEIRA
e Apelado
JACKSON GONÇALVES SANTOS.

Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO
,

e o fazem de acordo com o voto desta Relatora.